Tribunal: TJES
Processo: 5000546-44.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-44.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: JORDANIA NUNES MARQUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000546-44.2023.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDA: JORDANIA NUNES MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO.
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REMUNERAÇÃO PAGA APENAS PARCIALMENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9133195. Contrarrazões em Id. 9133198.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9133195), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9133193), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial e CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$815,09 (oitocentos e quinze reais e nove centavos) à autora, atualizado deste a citação com incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme art. 3º da EC n.º 113/2021. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Trata-se de ação de cobrança de diferença de pagamento de rescisão de contrato de trabalho proposta por JORDANIA NUNES MARQUES em face do MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO.

Conforme demonstrado pela autora, foi contratada para exercer função de professora na rede municipal de ensino de Barra de São Francisco, sob remuneração mensal de R$2.445,25, (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com término contratual em 02/01/2023.

Ocorre que, em relação ao mês de dezembro de 2022 e aos dois dias do mês de janeiro de 2023, faria jus ao importe de R$2.608,27, (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos) tendo recebido apenas R$1.793,18 (um mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos). Em razão disso pediu o pagamento da diferença remuneratória no valor de R$815,09 (oitocentos e quinze reais e nove centavos).

A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, visto que pelas provas colacionadas nos autos, nota-se legítima a pretensão autoral de recebimento da diferença salarial.

Irresignado, o Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a autora não se desincumbiu do ônus da prova de juntar extratos bancários da conta onde recebia seus salários, sustentando que a rescisão contratual foi feita regularmente, de forma proporcional aos dias trabalhados no mês de dezembro de 2022.

Pois bem.

A Recorrida apresenta Ficha Funcional, que apresenta o resumo de seu contrato e o valor que recebe de salário bruto mensalmente, bem como o extrato do CNIS, no qual observa-se que sua remuneração mensal era de R$2.445,25, (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Além disso, colaciona aos autos as informações constantes no Portal da Transparência do Município, que comprovam os valores percebidos apenas parcialmente na importância de R$1.793,18 (um mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos).

Destarte, de forma simples, conforme bem pontuado em sede de Contrarrazões, a Recorrida, com relação ao mês de dezembro/2022 e saldo salário de 02 (dois) dias do mês de janeiro/2023, faria jus ao importe de R$ 2.608,27 (dois mil e seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos) -(R$ 2.445,25 + R$ 163,02).

Desta forma, correto o entendimento do juízo primevo ao assistir razão à autora, sendo certo que essa se desincumbiu do ônus da prova, demonstrando os fatos constitutivos de seu direito, na forma do Artigo 373, I do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)